Tribunal: STF
Processo: RE 1357338
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) formalizou, com base na alínea ’a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 15) contra acórdão do Tribunal de Justiça local (peça 11) em que pleiteia, em síntese, a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a correção monetária de condenação a ele imposta.



    A origem definiu essa questão na forma em destaque do trecho do acórdão recorrido abaixo colacionado:



    […] Entende ainda esta relatoria que: a) com relação à correção monetária, as parcelas pretéritas a serem recebidas pela autora a partir de 30/06/2009 deverão ser corrigidas consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, com a declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 5º da Lei 11960/2009 (ADI 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, STF), passou a entender, em julgamento proferido sob o regime do art. 543-C, do CPC, que o IPCA é o índice correto para se apurar a correção monetária do período, eis que melhor reflete as perdas oriundas da inflação; […] 



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerando o Tema n. 810 da repercussão geral, sendo, porém, negada a retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Nada há a reformar no acordão no ponto impugnado, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse ponto, o provimento judicial do TJRJ afastou o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotou índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do do Código de Processo Civil de 2015, por se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do estatuto processual anterior.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator